Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-93.2020.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000611-93.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 006.182.066-04 (APELANTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 935.409.221-72 (APELANTE), ROZANA ALVES DA SILVA - CPF: 042.170.446-23 (APELANTE), DAIANY ALVES DA SILVA - CPF: 040.495.771-43 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), RAFAEL IZIDIO LIBARINO - CPF: 081.364.219-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 620 DO STJ. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Carolina Francisca de Oliveira Silva e outros, beneficiários de duas apólices de seguro de vida contratadas por Argentino Alves da Silva, falecido em acidente de trânsito, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento das indenizações securitárias e de reparação por danos morais, sob fundamento de exclusão contratual por embriaguez do segurado no momento do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado, no momento do sinistro, justifica a negativa de pagamento das indenizações securitárias em contrato de seguro de vida; (ii) determinar se a negativa de cobertura, ainda que indevida, configura abalo moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos de seguro de vida são regidos pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e devem ser interpretados de forma mais favorável ao aderente, especialmente quando se tratar de cláusula restritiva de direito, que exige redação clara e destaque.

4.

A cobertura securitária para morte acidental em seguro de vida prestamista não pode ser excluída com base apenas na constatação de embriaguez do segurado.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 620, estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, entendimento reiterado em julgados da própria Corte local.

6.

A negativa de cobertura, embora equivocada juridicamente, baseou-se em interpretação contratual e laudo técnico, não configurando, por si só, ilícito civil ou conduta abusiva, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A embriaguez do segurado não constitui, por si só, causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária em contrato de seguro de vida.

2.

A negativa de cobertura, fundamentada em interpretação contratual equivocada, mas amparada em elementos técnicos, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 768; CDC, arts. 3o, § 2o; 47 e 54, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, j. 15.12.2016; TJMT, Apelação Cível no 1013929-65.2021.8.11.0002, j. 22.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1003007-84.2017.8.11.0040, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carolina Francisca de Oliveira Silva, Fernando Alves da Silva, Rozana Alves da Silva e Daiany Alves da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Os Apelantes, em suas razões recursais, alegam que a sentença merece reforma, porquanto não houve a devida observância às normas consumeristas e à jurisprudência dominante acerca da interpretação das cláusulas contratuais em seguros de vida.

Asseguram que o falecido, Argentino Alves da Silva, era titular de duas apólices de seguro de vida na modalidade prestamista, ambas regularmente contratadas e em plena vigência à época de seu falecimento, ocorrido em 8 de junho de 2018, em decorrência de acidente automobilístico.

Afirmam que, não obstante a cobertura contratada abranger hipóteses de morte acidental, os Recorridos negaram o pagamento da indenização securitária sob o argumento de que o segurado conduzia o veículo sob efeito de álcool, fato que caracterizaria agravamento do risco.

Alegam que tal negativa é indevida e abusiva, uma vez que as apólices não preveem, de forma expressa e destacada, a exclusão de cobertura em razão da embriaguez do segurado, o que afrontaria o disposto no artigo 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Pontuam que a cláusula restritiva, ainda que existente, não se aplicaria ao caso, pois não restou demonstrado o nexo causal entre a embriaguez e o acidente que vitimou o segurado.

Defendem que o boletim de ocorrência e o laudo pericial anexado aos autos não são suficientes para comprovar, de forma cabal, que o estado etílico do segurado foi a causa determinante do sinistro.

Ressaltam que o local do acidente apresentava condições precárias de conservação, com areia solta na pista, o que pode ter contribuído para a ocorrência do fato, afastando-se, assim, a presunção de culpa do segurado.

Invocam o disposto na Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”, bem como a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n. 08/2007, que veda cláusulas excludentes de cobertura por embriaguez em seguros de pessoas.

Enfatizam que, por se tratar de contrato de seguro de vida, destinado à proteção da família do segurado, eventual exclusão de cobertura deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 47 do CDC.

Postulam, com base nesses fundamentos, a reforma da sentença para o fim de reconhecer a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação das Apeladas ao pagamento das indenizações previstas nas apólices BB Seguro Vida Agricultura Familiar e Ourovida Garantia, bem como à reparação pelos danos morais sofridos. Requerem, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas pela Brasilseg Companhia de Seguros S/A (id. 273476506) e pelo Banco do Brasil S/A (id. 234811770).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Carolina Francisca de Oliveira Silva, Fernando Alves da Silva, Rozana Alves da Silva e Daiany Alves da Silva
, interpõem recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou improcedente a demanda por eles ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A e da Brasilseg Companhia de Seguros S/A.

Extrai-se dos autos que a presente lide versa sobre a condenação das Apeladas ao pagamento das indenizações previstas nas apólices BB Seguro Vida Agricultura Familiar e Ourovida Garantia, contratadas por Argentino Alves da Silva, bem como sobre o pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes da negativa de cobertura securitária em favor dos beneficiários, após o falecimento do segurado.

Na inicial, Carolina Francisca de Oliveira Silva alegou que era casada com Argentino Alves da Silva, com quem constituiu família, sendo ele pai dos demais autores.

Sustentou que o falecido contratou, junto ao Banco do Brasil, duas apólices de seguro de vida na modalidade prestamista, com cobertura para morte natural ou acidental, ambas regularmente formalizadas e em plena vigência na data do óbito, ocorrido em 08 de junho de 2018, em razão de acidente automobilístico.

Relatou que, após o sinistro, procurou a instituição financeira e a seguradora responsável para comunicar o falecimento e requerer o pagamento das indenizações pactuadas. Contudo, teve seu pedido indeferido sob a justificativa de que o segurado conduzia veículo sob efeito de álcool, o que caracterizaria agravamento do risco e afastaria a obrigação de cobertura.

Acentuou que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora seja válida a cláusula que exclui cobertura em seguro de automóvel por acidente causado por condutor embriagado, tal exclusão é vedada nos contratos de seguro de vida, cuja cobertura é ampla, conforme dispõe a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n. 08/2007.

Argumentou, por fim, que a negativa foi arbitrária, careceu de respaldo contratual e violou o dever de boa-fé objetiva, razão pela qual pleiteou o pagamento das indenizações previstas e reparação pelos danos morais suportados.

Com estas razões, os Autores formularou os seguintes pedidos:

“[...] c) Seja ao final JULGADA PROCEDENTE a presente ação, para:

c.1) Condenar as empresas Requeridas SOLIDARIAMENTE a pagarem o valor da indenização securitária referente BB SEGURO VIDA AGRICULTURA FAMILIAR cujo capital segurado é de R$ 44.761,76, (quarenta e quatro mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos) (numero da operação 4001657-9), e/ou quitação integral do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01657-9 ou indenização substitutiva, tudo devidamente corrigidos com juros legais e correção monetária desde a data do óbito;

c.2) Condenar as empresas Requeridas SOLIDARIAMENTE a pagarem o valor da indenização securitária referente OUROVIDA GARANTIA cujo capital segurado é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (numero da operação 8726219), e/OU quitação integral do saldo devedor das operações de linha de credito ou financiamento, bem como cheque especial, cartão de credito ou arrendamento mercantil de responsabilidade do segurado, ate o limite do capital segurado (conforme previsto na apólice), ou indenização substitutiva, tudo devidamente corrigidos com juros legais e correção monetária desde a data do óbito;

c.3) Condenar as empresas Requeridas SOLIDARIAMENTE ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigidos com juros legais e correção/atualização monetária a ser pagos em uma única parcela (art. 950 do CC);

d) Seja determinado as rés que juntem aos autos toda documentação pertinente referente aos dois seguros de vida do falecido Argentino Alves da Silva, (com valores segurados, saldo devedor de operações financeiras, etc);

e) A Condenação dos Requeridos ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação; [...]”.

Após regular trâmite do feito, a Douta Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...] É incontroverso que o acidente ocorreu em 08/06/2018 e que o segurado, Argentino Alves da Silva, era o condutor da motocicleta no momento do sinistro.

Conforme apurado no laudo pericial anexado aos autos (ID 168090941), constatou-se teor alcoólico de 11,17 dg/l no sangue do segurado.

Tal informação é relevante e decisiva, pois o nível de álcool identificado ultrapassa os limites considerados seguros, segundo estudos técnicos e literatura especializada.

Esse teor compromete a capacidade de reação, o julgamento e a coordenação motora, aumentando substancialmente a probabilidade de acidentes graves.

O nexo causal entre a embriaguez e o acidente, portanto, resta configurado.

Nos termos do artigo 768 do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

A conduta do segurado ao dirigir em estado de embriaguez configura agravamento voluntário do risco, rompendo a relação de boa-fé que deve permear os contratos de seguro.

Embora os autores aleguem que a embriaguez não deveria ser utilizada como excludente de responsabilidade, cabe salientar que a jurisprudência dominante — incluindo a Súmula 620 do STJ — não é aplicável ao presente caso.

Isso porque tal entendimento se restringe às hipóteses em que a embriaguez não contribui diretamente para o sinistro, o que não é a situação dos autos.

O laudo pericial de ID 168090941, confirma que o estado de embriaguez do segurado foi fator determinante para o acidente, pois reduziu suas habilidades de condução e sua capacidade de evitar situações de risco na via.

Dessa forma, o comportamento do segurado é suficiente para justificar a negativa de cobertura securitária.

O contrato de seguro firmado entre as partes estabelece a cobertura para morte acidental, mas também prevê, em suas cláusulas, a exclusão de cobertura em casos de agravamento voluntário do risco por parte do segurado.

Essa previsão está em conformidade com o princípio da boa-fé contratual e não fere disposições legais ou consumeristas.

A negativa de cobertura pelas rés está, portanto, amparada não apenas na legislação aplicável, mas também na análise detalhada das provas constantes nos autos.

A conduta das rés em recusar o pagamento foi pautada na estrita observância do contrato e na presença de elementos objetivos que corroboram o agravamento do risco por parte do segurado.

Quanto ao pleito de reparação por danos morais, é importante ressaltar que a negativa de cobertura fundamentada em cláusula contratual válida e respaldada por provas robustas não caracteriza ato ilícito ou abusivo.

Embora o sofrimento dos autores seja compreensível, dada a perda do ente querido, esse dano decorre do evento em si, e não da conduta das rés.

Ademais, não há indícios de que as rés tenham agido de maneira desidiosa ou com intenção de prejudicar os autores.

Pelo contrário, a postura das rés reflete o estrito cumprimento das disposições contratuais e legais.

Assim, pelo que tudo dos autos consta, a improcedência do pedido formulado na inicial, é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

Ante a sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2o, do CPC. [...]”. (id. 273476495).

Inconformados com os contornos da sentença,
Carolina Francisca de Oliveira Silva, Fernando Alves da Silva, Rozana Alves da Silva e Daiany Alves da Silva
, interpuseram recurso de apelação.

Os Apelantes requerem a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao argumento de que as indenizações previstas nas apólices de seguro contratadas pelo
de cujus
foram indevidamente negadas pela seguradora, sob a alegação de que o falecimento decorreu de agravamento do risco em razão de embriaguez, entendimento esse que reputam equivocado e destituído de amparo contratual e legal.

A controvérsia estabelecida nos autos demanda a análise da legalidade da negativa de cobertura securitária pelas Apeladas, sob o fundamento de que o falecimento do segurado teria decorrido de agravamento voluntário do risco, em virtude da condução de veículo automotor sob efeito de álcool.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos objeto da presente lide – BB Seguro Vida Agricultura Familiar e Ourovida Garantia – revestem-se das características típicas dos contratos de adesão, tendo sido celebrados no âmbito de uma relação de consumo.

Por essa razão, são plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu artigo 3o, §2o, que expressamente reconhece o serviço securitário como relação de consumo, devendo a interpretação das cláusulas contratuais observar a regra disposta no artigo 47 do referido diploma legal, segundo o qual as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em exame, os seguros contratados pelo falecido são da modalidade prestamista, cuja finalidade é a de assegurar, até o limite do capital segurado, a quitação de dívidas contraídas pelo segurado junto à instituição financeira, em razão da ocorrência de eventos como invalidez ou morte.

Trata-se, portanto, de uma espécie de seguro de vida, de cunho eminentemente pessoal e protetivo, voltado à preservação da dignidade dos dependentes do segurado, e não à recomposição de danos patrimoniais, como ocorre nos seguros de bens.

Portanto, diferentemente do que ocorre nos contratos de seguro patrimonial, o seguro de vida não exige, para o implemento da cobertura, o exame de condutas subjetivas do segurado no momento do sinistro. A morte, natural ou acidental, é o evento garantido, independentemente de quaisquer circunstâncias paralelas, salvo aquelas que tenham sido expressamente convencionadas de modo claro e com destaque, nos termos do artigo 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não se mostra factível que a mera constatação de embriaguez do segurado, ainda que tecnicamente comprovada, não se mostra, por si, apta a afastar a obrigação contratual da seguradora, sob pena de esvaziamento completo da finalidade do contrato.

Assim, ainda que conste dos autos laudo pericial apontando a ingestão de bebida alcoólica pelo segurado, tal elemento é absolutamente irrelevante para fins de exclusão da cobertura, não apenas por ausência de demonstração inequívoca de previsão contratual válida e destacada nesse sentido, mas, sobretudo, porque a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento de que a embriaguez, em sede de seguro de vida, não é fator hábil a justificar a negativa de indenização.

Essa é precisamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 620, segundo a qual “
a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
.”.

Nesse sentido, esta Colenda Corte de Justiça tem decidido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – SEGURO DE VIDA PERSONALIZADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – MÉRITO –FALECIMENTO DO SEGURADO – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ CONSTATADA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores tem o dever de indenizar.

O STJ pacificou entendimento segundo o qual a cláusula contratual que prevê a exclusão do pagamento da indenização securitária pelo agravamento do risco em virtude de embriaguez do segurado não se aplica aos casos de seguro de vida.

Diante disso, a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configura conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista do contrato, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STJ. (N.U 1013929-65.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA REJEITADA – MÉRITO – ÓBITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA SOB A ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO EM PARTE, E AMBOS, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

[...]

Entendimento consolidado na Súmula 620 do STJ, segundo a qual: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro vida”.

Não se conhece de parte do recurso, por ausência de interesse recursal, se a pretensão da recorrente foi acolhida na sentença atacada. (N.U 1003007-84.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Daí decorrente, tem-se que a interpretação dada pelo Juízo de origem incorre em descompasso com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a obrigação das Apeladas ao adimplemento da cobertura contratual firmada, mediante o pagamento das indenizações previstas nas apólices BB Seguro Vida Agricultura Familiar e Ourovida Garantia, observado o limite de capital segurado.

No tocante ao dano moral, entendo que não assiste razão aos Apelantes. A negativa de cobertura, conquanto equivocada sob o prisma jurídico, foi embasada em laudo técnico e fundada em interpretação contratual, sem que se possa imputar às Apeladas conduta dolosa, abusiva ou desidiosa.

Não houve, nos autos, comprovação de que a recusa ensejou sofrimento psíquico de intensidade tal a justificar reparação moral. O dissabor experimentado pelos Autores, embora legítimo, decorre da própria perda do ente querido e do inconformismo com a negativa de indenização, não ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, cuja compensação restringe-se à recomposição do equilíbrio obrigacional, e não à reparação por danos extrapatrimoniais.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido que o mero descumprimento contratual caracteriza, o qual é reservado dissabor do cotidiano, não ensejando dano moral a situações excepcionais. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
. Precedentes.

2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1553703 SP 2015/0210543-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017).

Descabida, portanto, a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No caso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, exclusivamente quanto à condenação das Apeladas ao pagamento das indenizações securitárias pactuadas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível interposto
Carolina Francisca de Oliveira Silva, Fernando Alves da Silva, Rozana Alves da Silva e Daiany Alves da Silva
, para condenar as Apeladas ao pagamento das indenizações previstas nas apólices contratadas, dentro dos limites convencionados.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025